Tribunal: STM
Processo: 7000253-41.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA

DE RÉU EM LIBERDADE POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. BEM

DE PROPRIEDADE DA MARINHA DO BRASIL. FURTO DENTRO DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. RÉU

CONFESSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE.

ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDENTES.

INIMPUTABILIDADE OU SEMIIMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA

QUALIFICADORA DO § 5º DO ARTIGO 240 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR MAIORIA.

1. Em função da grave crise sanitária mundial instalada em nosso País a partir da pandemia do

coronavírus (COVID-19), impôs-se ao Poder Judiciário a obrigação de implementar com urgência,

eficácia e excepcionalidade medidas que garantissem a continuidade da prestação jurisdicional

com a segurança necessária aos seus servidores e ao público em geral. Assim, esta Corte manteve

as audiências e sessões de julgamento por meio virtual sem prejuízo das garantias constitucionais

dos acusados.

2. O Militar, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, confessou ter subtraído a bicicleta de

propriedade da Marinha do Brasil que se encontrava no bicicletário da Capitania dos Portos do

Espírito Santo.

3. Assumiu ter vendido a res para adquirir substância entorpecente para consumo próprio, por

ser usuário de "Crack".

4. Apesar de ter afirmado, em Juízo, que era usuário de drogas e ter realizado tratamento com

internação, não há provas ou evidências nos autos, que, no momento da prática delitiva, estivesse

com sua capacidade cognitiva e ou volitiva comprometida, afastando sua inimputabilidade ou

semi-imputabilidade.

5. É patente a inaplicabilidade do princípio da bagatela imprópria, com respaldo na obrigação de

preservação dos valores da hierarquia e da disciplina, pilares básicos das Instituições Militares,

mesmo que o valor da res não represente um quantitativo monetário expressivo.

6. Na condição de 1º Sargento, sabia, perfeitamente, que a bicicleta pertencia ao patrimônio da

Marinha do Brasil e não se tratava de material inservível destinado ao descarte. Assim, tinha plena

consciência do ato ilícito que estava cometendo, não havendo que se falar em erro de tipo

essencial ou ausência de dolo.

7. A bicicleta encontrava-se cadastrada no Sistema de Controle de Material da Marinha do Brasil

(CADBEM), o que impõe a aplicação da qualificadora prevista no § 5º do artigo 240 do CPM.

8. Provimento negado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000253-41.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: WERLESTON FRANK BARCELOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/10/2021 a 14/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defesa, de inconstitucionalidade da realização de
audiência de réus em liberdade, por videoconferência. Consoante o disposto no
art. 69, inciso I, do RISTM, proferiu voto o Ministro Presidente. Em seguida, no
mérito, o Tribunal, por maioria, negou provimento ao presente recurso de
Apelação, mantendo inalterada a Sentença recorrida, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ
NAZARETH. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA davam provimento parcial ao Recurso de
WERLESTON FRANK BARCELOS, para, redimensionando a dosimetria
sancionatória, minorar a sanção no patamar de 1/3 (um terço), ficando o
recorrente definitivamente condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses
de reclusão, como incurso no art. 240, §§ 1º e 5º, do CPM, mantida a fixação do
regime aberto para eventual início de seu cumprimento e o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 12/11/2021 13:10:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210da9e2e5

RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE:
WERLESTON FRANK BARCELOS.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA
DE RÉU EM LIBERDADE POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. BEM DE
PROPRIEDADE DA MARINHA DO BRASIL. FURTO DENTRO DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. RÉU CONFESSO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ERRO DE TIPO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDENTES. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-
IMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO § 5º DO ARTIGO 240 DO
CPM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Em função da grave crise sanitária mundial instalada em nosso País a partir
da pandemia do coronavírus (COVID-19), impôs-se ao Poder Judiciário a obrigação de
implementar com urgência, eficácia e excepcionalidade medidas que garantissem a continuidade
da prestação jurisdicional com a segurança necessária aos seus servidores e ao público em geral.
Assim, esta Corte manteve as audiências e sessões de julgamento por meio virtual sem prejuízo
das garantias constitucionais dos acusados.
2. O Militar, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, confessou ter subtraído a
bicicleta de propriedade da Marinha do Brasil que se encontrava no bicicletário da Capitania dos
Portos do Espírito Santo.
3. Assumiu ter vendido a res para adquirir substância entorpecente para
consumo próprio, por ser usuário de "Crack".
4. Apesar de ter afirmado, em Juízo, que era usuário de drogas e ter realizado
tratamento com internação, não há provas ou evidências nos autos, que, no momento da prática
delitiva, estivesse com sua capacidade cognitiva e ou volitiva comprometida, afastando sua
inimputabilidade ou semi-imputabilidade.
5. É patente a inaplicabilidade do princípio da bagatela imprópria, com respaldo
na obrigação de preservação dos valores da hierarquia e da disciplina, pilares básicos das
Instituições Militares, mesmo que o valor da res não represente um quantitativo monetário
expressivo.
6. Na condição de 1º Sargento, sabia, perfeitamente, que a bicicleta pertencia ao
patrimônio da Marinha do Brasil e não se tratava de material inservível destinado ao descarte.
Assim, tinha plena consciência do ato ilícito que estava cometendo, não havendo que se falar em
erro de tipo essencial ou ausência de dolo.
7. A bicicleta encontrava-se cadastrada no Sistema de Controle de Material da
Marinha do Brasil (CADBEM), o que impõe a aplicação da qualificadora prevista no § 5º do artigo
240 do CPM.
8. Provimento negado. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela Defesa, de inconstitucionalidade da realização de
audiência de réus em liberdade, por videoconferência. No mérito, por unanimidade, em conhecer e, por
maioria, em negar provimento ao recurso de Apelação, mantendo inalterada a Sentença recorrida, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 14 de outubro de 2021.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), em face da sentença do Conselho

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 12/11/2021 13:10:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210da9e2e5
Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria da 1ª CJM que condenou, por maioria, o 1º SG-FR WERLESTON
FRANK BARCELOS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 240, § 5º, do CPM (Furto
qualificado), a ser cumprida inicialmente no regime aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, e o direito de apelar em liberdade.
Em 13/01/2021, a referida sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc (APM, Evento 157).
Depreende-se da Denúncia que, no dia 24/08/2018, o Apelante, estando de serviço na Capitania dos Portos
do Espírito Santo, subtraiu uma bicicleta pertencente ao patrimônio sob administração militar, sendo
denunciado como incurso no art. 240, § 5º, c/c o art. 70, inciso II, alínea "I", CPM, in verbis: (Evento 1):
"(...)No dia 24 de agosto de 2018, o 1º SG-FR WERLESTON FRANK BARBOSA encontrava-se de
serviço de identificador do Portão Bravo, na Capitania dos Portos do Espírito Santo, em
Vitória/ES, conforme detalhe de serviço constante do evento 13, documento 1.
Por volta das 09h40min daquele dia, o ora denunciado dirigiu-se ao bicicletário que fica ao
lado do Portão Bravo e de lá subtraiu uma bicicleta pertencente ao patrimônio sob
administração militar e que era utilizada para serviço de polícia. O Sg FRANK colocou a
bicicleta do lado de fora do portão e, mais tarde, quando do término do serviço, saiu do quartel
com a bicicleta e a vendeu para uma pessoa não identificada.
Toda a ação do denunciado foi registrada pelo sistema de videomonitoramento da Capitania
dos Portos do Espírito Santo (evento 13).
Ao subtrair a bicicleta pertencente à Fazenda Nacional, praticou o denunciado o crime de furto
qualificado previsto no artigo 240 § 5º, do Código Penal Militar. A autoria e materialidade
delitivas estão perfeitamente demonstradas nos autos, inclusive pela textual confissão do
denunciado que, ao ser interrogado, admitiu que subtraiu a bicicleta para adquirir drogas com
o dinheiro arrecadado com sua venda.
Apesar do pequeno valor da res furtiva, avaliada em R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais),
não é possível, no caso, a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, a conduta do
acusado reveste-se de elevado grau de reprovabilidade, considerando tratar-se de um
graduado que estava de serviço e subtraiu a bicicleta da OM, com a finalidade de adquirir
drogas.".
Em 30/08/2018, o Suboficial WANDERSON APARECIDO DA SILVA, Auxiliar do Oficial de Segurança
Orgânica, participou à sua Chefia, por meio de CI nº 01/2018, o desaparecimento da "bicicleta do polícia",
apontando, em tese, o 1º SG-FR WERLESTON FRANK BARCELOS como sendo o responsável por sua retirada
da Organização Militar (IPM, Evento 2, Porta 2, fls. 16 e 17).
Em 18/09/2018, foi instaurada Sindicância, pela Portaria nº 81/CPES/2018, para apurar o desaparecimento
da bicicleta (IPM, Evento 2, 2-IP-PORTA, fls. 14).
A Solução da Sindicância concluiu pela existência de indícios de ilícito penal praticado pelo 1º SG-FR
WERLESTON FRANK BARCELOS (Evento 2, Sindicância), razão pela qual, em 22/11/2018, foi instaurado
IPM, pela Portaria nº 100/CPES/2018 (IPM, Evento 2, 2-IP-PORTA, fls. 6).
Em 05/12/2018, o Indiciado, após ser informado sobre seus direitos constitucionais, foi ouvido conforme o
Termo de Interrogatório nº 1/2018, e confessou ter subtraído e vendido a bicicleta da Capitania para
comprar drogas (IPM, Evento 2, Volume 3, fls. 30 e 31), in verbis:
"Perguntado no dia 24 de agosto de 2018, o senhor estava escalado para o Serviço de
Identificador do Portão Bravo. O senhor se recorda de ter cumprido esse serviço? Respondeu
que sim. Perguntado o senhor tem conhecimento que no interior desta Organização Militar
existem diversas câmeras de vídeo-monitoramento que foram instaladas para aumentar a
segurança da OM? Respondeu que sim. Perguntado o senhor se recorda de algum fato ou
alguma ocorrência que pode ter sido registrada por uma dessas câmeras durante o horário
que o senhor desempenhava o serviço de Identificador do Portão Bravo? Respondeu que
naquele dia estava muito dependente de uma substância e que precisava de
dinheiro. Por esse motivo, colocou a bicicleta da Capitania no lado de fora e após,
sair de serviço, conseguiu vender para comprar drogas. Perguntado O senhor concorda
em assinar um Termo de Confissão relatando esses fatos? Respondeu que sim. (...)". (grifo
nosso.)
Em 05/12/2018, o Apelante assinou Termo de Confissão (IPM, Evento 2, Volume 3, fls. 37) e o Encarregado
do IPM, pela Portaria nº 2/CPES/2018, nomeou peritos para proceder a confecção do respectivo Laudo de
Avaliação Indireta para determinar o valor do bem subtraído (IPM, Evento 2, Volume 3, fls. 38).
De acordo com o referido Laudo, concluiu-se que o valor da bicicleta corresponderia à importância total de
R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais) (IPM, Evento 2, Volume 3, fls. 39).
Em 03/01/2019, o Capitão dos Portos do Espírito Santo exarou solução no IPM, concluindo pelo

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 12/11/2021 13:10:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210da9e2e5
indiciamento do 1º SG-FR WERLESTON FRANK BARCELOS, pela prática do crime de furto qualificado, nos
termos do art. 240, § 5º, do CPM, determinando a baixa do bem da Fazenda Nacional que foi "extraviado" e
o encaminhamento dos autos ao Juiz-Auditor Distribuidor da 1ª CJM (IPM, Evento 2, Volume 3, fls. 47).
Em 13/05/2019, a Denúncia foi recebida (IPM, Evento 21).
A DPU não arrolou testemunhas (APM, Evento 46).
O MPM arrolou como testemunha o Suboficial WANDERSON APARECIDO DA SILVA, Escrivão do IPM, que
afirmou, em depoimento, que a bicicleta subtraída estava em sua carga, sendo ele o Auxiliar de Oficial de
Segurança da OM. Ao regressar para bordo, percebeu que a bicicleta não se encontrava estacionada no
bicicletário, situação que o impeliu a iniciar uma busca nas dependências da OM e, posteriormente, acessar
o sistema de videomonitoramento da Capitania, verificando que o 1º SG-FR FRANK retirou a bicicleta pelo
portão Bravo da Unidade Militar (APM, Evento 32).
O depoente afirmou que a referida bicicleta se encontrava parada, há algum tempo, aguardando verba para
seu reparo, tendo em vista que apresentava pane no pneu, no freio e na marcha. Disse que a bicicleta foi
adquirida para ser utilizada pelo "polícia rondante da Capitania" (APM, Evento 32).
O Apelante ao ser interrogado, em Juízo, reconheceu ter subtraído a bicicleta, alegando que ela se
encontrava em estado de abandono; que tinha conhecimento do monitoramento da OM por câmeras; que
pegou a bicicleta e a levou para fora do quartel, vindo a vendê-la por R$ 40,00 (quarenta reais); que parte
do dinheiro, fruto da transação, foi utilizado para comprar drogas; que na época fazia uso de crack e que se
encontrava descontrolado; que realizou tratamento antidrogas em outubro ou novembro de 2018; e que
comprometeu-se a comprar uma bicicleta para substituir a que subtraiu (APM, Evento 66).
Em alegações escritas, o MPM reiterou o pedido contido na Denúncia, requerendo a condenação do acusado
pela prática do crime de furto qualificado, agravado pelo fato de encontrar-se de serviço por ocasião da
prática delitiva, nos termos do art. 240, § 5º, c/c o artigo 70, inciso II, alínea "l", do CPM (APM, Evento 81).
Em alegações escritas, a Defesa requereu, primeiramente, a absolvição do acusado com base no Art. 439,
alínea "d", do CPPM, em face de dependência química, com a aplicação, ao caso, do princípio da
insignificância. Subsidiariamente, em caso de condenação, que a pena seja aplicada em seu patamar
mínimo com a concessão de sua suspensão condicional (APM, Evento 102);
Em 11/01/2021, foi realizada a Audiência de Instrução e Julgamento. O MPM e a Defesa, em alegações
orais, ratificaram os argumentos constantes das alegações escritas (APM, Evento 155).
O Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM julgou procedente a Denúncia e
condenou, por maioria (4X1), o 1º SG-FR WERLESTON FRANK BARCELOS à pena de 2 (dois) anos de reclusão
(APM, Evento 157).
Em 21/01/2021, a Defesa interpôs o presente recurso de Apelação que foi recebido pela Juíza Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM (APM, Evento 163).
A Defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da inconstitucionalidade da realização de audiências
de réus em liberdade por videoconferência no âmbito da Justiça Militar da União, com amparo na
Recomendação nº 62/2020, do CNJ, sob o fundamento de que a referida norma viola o princípio da oralidade
e o direito de presença, inerentes ao processo penal militar, bem como os princípios da ampla defesa e do
devido processo legal. Acrescenta que a realização dos atos de oitiva por videoconferência não assegura a
incomunicabilidade das testemunhas, prevista no art. 353 do CPPM, como também não garante certeza de
que as mesmas estão livres de "coações ou pressões". Aduz, por fim, que o art. 222 do CPP, aplicável ao
processo penal militar por força do art. 3º do CPPM, só prevê a realização de audiência por videoconferência
quando as testemunhas não residirem na jurisdição.
No mérito, pugna pela absolvição do réu com fulcro no art. 439, "b", do CPPM, sustentando, em síntese:
a) a aplicação do princípio da bagatela imprópria ao caso e desnecessidade de aplicação da pena por razões
de política criminal, "seja pelo valor do item, seja pela situação que vivenciava o assistido, bem como a
plena composição da hierarquia e disciplina, dentro da esfera militar"; b) a atipicidade da conduta, erro de
tipo essencial e ausência de dolo, pois o réu teria pensado que a "res" furtiva era um bem abandonado,
supostamente não tendo agido com consciência e vontade de subtrair bem alheio, uma vez que praticou o
fato em plena luz do dia, sabendo da existência de câmeras no local; c) a exclusão da qualificadora
do § 5º do art. 240, do CPM, sob a alegação de que não há provas nos autos de que a bicicleta furtada
pertence ao patrimônio da OM (Evento 1, Doc 6).
Em 26/01/2021, transitou em julgado a sentença condenatória para o MPM (APM, Evento 165) que, em
contrarrazões desta Apelação, requer à sua manutenção (Evento 1, Doc 7).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE
CONCESI, manifestou-se pelo conhecimento do presente recurso, pela rejeição da preliminar de
inconstitucionalidade da realização de audiências por videoconferência no âmbito da JMU e, no mérito, pela
manutenção da sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 12/11/2021 13:10:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210da9e2e5
"FURTO QUALIFICADO. BICICLETA PERTENCENTE À OM. PRELIMINAR DE NULIDADE DE
AUDIÊNCIAS REALIZADAS POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. BAGATELA IMPRÓPRIA: INAPLICABILIDADE. Apelação interposta
pela DPU contra sentença que condenou Sargento da Marinha pela prática do crime previsto no
art. 240, §5º, do CPM, por ter subtraído bicicleta pertencente à Organização Militar. A preliminar
de inconstitucionalidade das audiências realizadas por videoconferência não merece acolhida,
haja vista que, em razão da grave situação de saúde pública enfrentada em decorrência da
pandemia da Covid-19, foram expedidos diversos atos normativos pelo CNJ e, no âmbito da JMU,
pelo STM, para regulamentar a realização de sessões de julgamentos e demais atos por meio
virtual, a fim de prevenir e reduzir o aumento de casos de contágio. No mérito, os pleitos
defensivos de reconhecimento da conduta como infração bagatelar imprópria ou que o réu não
agiu com dolo não encontram guarida nas provas dos autos. A conduta do réu, graduado da
Marinha do Brasil, de furtar uma bicicleta que pertencia à OM e vendê-la para obter dinheiro para
comprar entorpecentes é altamente reprovável e reveste-se de tipicidade material e formal.
Parecer pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.".

É o Relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Antes de adentrar ao mérito recursal, impende analisar a preliminar suscitada pela Defesa, a saber: A
inconstitucionalidade da realização de audiência de réu solto por videoconferência.

PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE RÉU EM
LIBERDADE POR VIDEOCONFERÊNCIA.
A Defesa requer o reconhecimento da inconstitucionalidade da realização de audiências de réus soltos por
videoconferência no âmbito da Justiça Militar da União, com amparo na Recomendação nº. 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sob o fundamento de que a referida norma viola o princípio da oralidade
e o direito de presença, inerentes ao processo penal militar, bem como os princípios da ampla defesa e do
devido processo legal.
Acrescenta que a realização dos atos de oitiva por videoconferência não assegura a incomunicabilidade das
testemunhas, prevista no art. 353 do CPPM, bem como não permite a certeza de que as mesmas estejam
livres de "coações ou pressões". Aduz, por fim, que o art. 222 do CPP, aplicável ao processo penal militar por
força do art. 3º do CPPM, só prevê a realização de audiência por videoconferência quando as testemunhas
não residirem na jurisdição do juízo.
É de amplo conhecimento que, em função da grave crise sanitária mundial instalada em nosso País a partir
da pandemia do coronavírus (COVID-19), impôs-se ao Poder Judiciário a obrigação de implementar com
urgência, eficácia e excepcionalidade medidas que garantissem a continuidade da prestação
jurisdicional com a segurança necessária aos seus servidores e ao público em geral.
Nesse sentido, a Recomendação nº 62/2020, do CNJ, não veda a realização das audiências por
videoconferência em relação aos processos com réus em liberdade, como é o caso da hipótese presente.
Tanto a referida Recomendação quanto outros normativos expedidos pelo CNJ, como por exemplo as
Resoluções nº 313/2020; 314/2020; 329/2020, foram efetivados em um contexto, absolutamente
excepcional de pandemia decorrente da COVID-19, sem precedentes na história da humanidade, que
somente no Brasil resultou na morte de mais de 560.000 (quinhentos e sessenta mil pessoas).
Ante a tal realidade pandêmica, não pode o Estado-Juiz quedar-se inerte, deixando de cumprir com sua
funcionalidade constitucional de exercer a atividade jurisdicional, essencial ao Estado, à sociedade e aos
jurisdicionados.
Nesse sentido, em que pese os argumentos da Defesa, a realização das audiências por videoconferência
mostra-se necessária, sem prejuízo às garantias constitucionais do contraditório, da ampla-defesa e do
devido processo legal.
Ora, é certo que o CPPM e o CPP não previram a realização de audiências por videoconferência em situação
de pandemia. Quem preveria esta catástrofe sanitária e social que se abateu sobre a humanidade? Todavia,
o CPP prevê outras hipóteses de utilização de videoconferência, tais como: o interrogatório de réu preso (art.
185, § 2º); inquirição de testemunha ou ofendido constrangidos pela presença do réu (art. 217); e oitiva de
testemunha fora da jurisdição do juiz (art. 222, § 3º).
Todas essas hipóteses foram autorizadas pelo CPP, considerando as peculiaridades das situações fáticas
previstas pelo legislador dentro de um contexto de normalidade.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 12/11/2021 13:10:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210da9e2e5
Por outro lado, o CNJ instituiu a plataforma emergencial de videoconferência, por meio da Portaria nº 61, de
31 de março de 2020, para permitir a continuidade da atividade jurisdicional, in verbis:
"Portaria nº 61, de 31 de março de 2020
Art. 1º Instituir a plataforma emergencial de videoconferência para realização de audiências e
sessões de julgamento nos órgãos do Poder Judiciário, no período de isolamento social, decorrente
da pandemia Covid-19. Parágrafo único. O uso da Plataforma é facultativo aos tribunais e não
exclui a utilização de outras ferramentas computacionais que impliquem o alcance do mesmo
objetivo.
Art. 2º A Plataforma estará disponível a todos os segmentos de Justiça, Juízos de Primeiro e
Segundo Graus de jurisdição, bem como os tribunais superiores. Parágrafo único. O registro de
interesse na utilização da Plataforma deverá ser realizado por intermédio de formulário eletrônico
próprio disponível no Portal do CNJ na Internet.". (grifos nossos.)
É importante mencionar que este Tribunal, bem antes da pandemia, havia estabelecido as diretrizes para a
implantação das sessões virtuais no âmbito da Primeira Instância da JMU, por meio da Resolução nº 224, de
17 de maio de 2016.
Assim, se este Tribunal prevê a realização dos atos judiciais por meio virtual, ante a atual realidade
pandêmica, não se mostra razoável a paralização, por tempo indeterminado, da marcha regular dos
processos sujeitos à competência da JMU.
No tocante às alegações da Defesa de que a Recomendação nº 62, de 17/03/2020, apresentada pelo
Apelante como fundamento para afirmar que somente nos casos de réus presos seria cabível a realização de
audiências por videoconferência, cumpre esclarecer que tal instrumento legal foi editado antes dos demais
regulamentos expedidos já sob a nova realidade pandêmica.
Assim, em resguardo ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, consubstanciado no inciso
XXXV, do art. 5º, da Constituição da República, se impõe que, respeitados os postulados do contraditório e
da ampla defesa, as audiências por videoconferência sejam realizadas, enquanto persistir o período de
exceção sanitária, sem que tal medida importe qualquer inconstitucionalidade.
Por fim, registre-se que a matéria já foi exaustivamente discutida no âmbito desta Corte, conforme as
ementas abaixo transcritas, in verbis:
"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. SUSPENSÃO DO FEITO PELO JUÍZO. ERROR IN
PROCEDENDO. AUDIÊNCIA PELO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE.
REGULAMENTAÇÃO. CNJ E STM. ATIVIDADE ESSENCIAL E ININTERRUPTA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO. DEFERIMENTO. UNANIMIDADE. Incorre em error in procedendo o Juízo a quo que, de
forma desarrazoada, suspende o andamento do Feito, mesmo havendo regulamentação, pelo CNJ
e por esta Corte, da realização dos atos pelo sistema de videoconferência . Por ser atividade
essencial e ininterrupta, o Poder Judiciário está realizando normalmente os atos
processuais durante a pandemia, estando suspensas, tão somente, as atividades in
loco. Dessa forma, as audiências e as sessões de julgamento continuam ocorrendo, em
todas as instâncias, por meio virtual ou por videoconferência, sem qualquer prejuízo às
garantias constitucionais dos Acusados. Mostra-se injustificável a paralisação das
atividades jurisdicionais por tempo indeterminado, em evidente prejuízo à duração
razoável do processo. Correição Parcial conhecida e deferida à unanimidade.". (grifos nossos.)
(Correição Parcial nº 7000925-83.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL,
julgada em 0 4/03/2021 e publicada em 22/03/2021.)
"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA DA
COVID-19. SUSPENSÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SINE DIE. RISCO À REGULAR PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. PEDIDO LIMINAR. DEFERIMENTO. ESTRITA PREVISÃO LEGAL. RELATIVIZAÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA. PROVIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO CNJ.
LEGITIMIDADE. EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA. GARANTIA. PROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. 1. Pedido Correicional para retomada dos atos processuais suspensos em razão da
Pandemia da Covid-19. O art. 498, caput, do CPPM prevê que, a requerimento das partes, o STM
poderá proceder à Correição Parcial para corrigir ato tumultuário em processo, cometido ou
consentido por juiz. 2. No âmbito da JMU, os atos processuais tramitam normalmente por meio
eletrônico, sem prejuízo para as partes. Medida cautelar requerida pelo Parquet consubstanciada
em risco prescricional. Deferimento. 3. A Resolução CNJ nº 329/2020 autoriza a realização
de audiências e outros atos processuais por videoconferência, em processos penais e
de execução, durante o estado de calamidade pública. 4. A despeito da calamidade
sanitária, o Poder Judiciário preserva a sua funcionalidade, buscando o equilíbrio entre
as garantias do devido processo legal e das demais normas do Estado Democrático de

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 12/11/2021 13:10:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210da9e2e5
Direito. 5. Pedido liminar confirmado. Correição Parcial provida. Decisão unânime.". (grifos
nossos.) (Correição Parcial nº 7000828-83.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FÁRIAS, julgada em 25/02/2021 e publicada em 05/03/2021.)
Ante o exposto, conheço e rejeito a preliminar suscitada pela Defesa.

MÉRITO

Transposta a análise da preliminar, busca a combativa Defesa a reforma da sentença, sob o argumento da
aplicação do princípio da bagatela imprópria, sustentando que, por razões de política criminal, não se
mostraria necessário, no caso concreto, aplicar-se a pena.
Sustenta a Defesa, que a conduta do apelante seria atípica, em razão de ter incorrido em erro de tipo
essencial, por ausência de dolo, vez que o réu teria pensado que a res furtiva fosse um bem abandonado.
Por fim, pleiteia a exclusão da qualificadora do § 5º do art. 240, do CPM, sob a alegação de que não há
provas, nos autos, de que a bicicleta subtraída pertencia ao patrimônio da OM.
Em que pese os argumentos expendidos pela DPU, o Recurso não merece acolhimento, tendo em
vista que a materialidade e a autoria do delito imputado ao Apelante encontram-se comprovadas nos autos.
O Apelante, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, confessou ter subtraído a bicicleta de propriedade
da Marinha do Brasil que se encontrava no bicicletário da Capitania dos Portos do Espírito Santo.
A referida bicicleta estava cadastrada no Sistema de Controle de Material da Marinha do Brasil (CADBEM) e,
conforme informado pelo Suboficial WANDERSON APARECIDO DA SILVA, danificada, aguardando verba para
seu reparo, tendo em vista que apresentava pane no pneu, no freio e na marcha.
Nos autos do IPM, o Apelante esclareceu a razão pela qual subtraiu a bicicleta. Segundo ele, no dia do fato,
"(...) estava muito dependente de uma substância e que precisava de dinheiro. Por esse motivo,
colocou a bicicleta da Capitania no lado de fora e após, sair de serviço, conseguiu vender para
comprar drogas (...)" (IPM, Evento 2, Volume 3, fls. 30 e 31) (grifo nosso).
Em juízo, o Apelante confirmou o depoimento prestado em sede de IPM, sob o argumento de que a bicicleta
se encontrava abandonada. Declarou saber que o bicicletário era monitorado por câmeras de segurança.
Confessou ter retirado a bicicleta pelo "Portão B" e, posteriormente, vendido-a por R$40,00 (quarenta reais)
e usado parte do dinheiro para comprar drogas (APM, Evento 66).
A filmagem constante dos autos e o depoimento do Suboficial WANDERSON APARECIDO DA SILVA, Auxiliar
do Oficial de Segurança e responsável pela cautela do referido bem, confirmam que o Apelante, de fato,
retirou a bicicleta da OM, pelo Portão B da Capitania, corroborando sua confissão.
O Apelante assumiu ter vendido a res furtiva pela importância ínfima de R$ 40,00 (quarenta reais), cujo
valor, ou parte dele, utilizou para adquirir substância entorpecente para consumo próprio, posto que na
época do fato usava "Crack" e encontrava-se "descontrolado".
Em que pese o Apelante ter afirmado, em juízo, que era usuário de drogas e no fim do ano de 2018, ter
realizado tratamento, inclusive, ficando internado, não há provas ou evidências, nos autos, que no momento
da prática delitiva estivesse com sua capacidade cognitiva e ou volitiva comprometida.
A DPU, em Alegações Orais, pugnou pela aplicação do art. 48 do CPM, alegando a inimputabilidade ou semi-
imputabilidade do Apelante, por ser ele usuário de drogas, sendo tal questão enfrentada na sentença, nos
seguintes termos:
"(...) por fim e por oportuno, não haver qualquer indício de que o réu, no momento do crime,
estivesse com sua capacidade de entendimento ou de determinação afetada pelo uso de drogas.
Em primeiro lugar, pelas imagens das câmeras de segurança que atestam que estava se
comportando de maneira normal; em segundo lugar, porque, quando ouvido em juízo, não
declarou que estivesse com qualquer problema no momento dos fatos; e, em terceiro e último
lugar, porque a mera alegação de uso de drogas, desacompanhada de provas, não é suficiente
para se entender que seria um dependente químico (...)".
De fato, a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade não podem ser presumidas. Ao contrário, devem ser
comprovadas, inclusive por meio de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 156 do CPPM. O só
fato de o Apelante ser usuário de drogas não faz dele um dependente químico, muito menos inimputável ou
semi-imputável.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA E DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA
PENA POR RAZÕES DE POLÍTICA CRIMINAL.
Em um de seus motes defensivos, busca a DPU a aplicação do princípio da bagatela imprópria, também
conhecido como princípio da irrelevância penal do fato, com o objetivo de afastar a necessidade de
aplicação da pena por razões de política criminal.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 12/11/2021 13:10:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210da9e2e5
O mencionado princípio almeja a extinção da punibilidade de condutas que, apesar de atenderem aos
requisitos de fatos de relevância penal (típico, antijurídico e culpável), tornam a aplicação da pena
desnecessária.
É patente a inaplicabilidade do princípio da bagatela imprópria no presente caso, com respaldo na
obrigação de preservação dos valores da hierarquia e da disciplina, pilares básicos das Instituições Militares,
mesmo que o valor da res não represente um quantitativo monetário expressivo.
Assim, independentemente do valor do bem furtado, a conduta perpetrada é incompatível com a esperada
de um 1ª Sargento da Marinha do Brasil, que, na condição de militar de serviço, subtrai bem da Fazenda
nacional, vendendo-o para fins de comprar droga ilícita.
Conduta que afronta fragorosamente os primados da hierarquia e da disciplina militares, bases estruturantes
das Forças Armadas, constituindo-se em péssimo exemplo para os demais militares de sua Organização
Militar, razão pela qual deve ser, exemplarmente, censurada.
A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de afastar a aplicação do princípio da bagatela imprópria em
casos semelhantes, como vemos a seguir, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DO FURTO. RELEVANTE.
PROPÓSITO DOS VALORES. ESSENCIAL. LOCAL DO CRIME. INADMISSÍVEL. RESTITUIÇÃO.
TARDIA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Revela-se inviável a
incidência do princípio da insignificância e da bagatela imprópria quando a conduta
criminosa perfaz lesão relevante e expressiva aos bens jurídicos tutelados pelo
Direito Criminal Castrense. No caso, o Acusado furtou valor próximo do que era percebido
mensalmente pelo Ofendido, constituindo, portanto, valor relevante. O local do furto foi
igualmente reprovável, uma vez que o alojamento é sítio voltado ao repouso de militares,
revestindo-se, portanto, de natureza mais vulnerável. A reprovabilidade da conduta do
Acusado é ainda maior, na medida em que o numerário furtado estaria destinado ao custeio do
tratamento de saúde de seu genitor. Por fim, ainda que anterior ao recebimento da denúncia,
mostra-se tardia a devolução daqueles valores, que só veio a ocorrer após 5 (cinco) meses do
fato criminoso. Apelo defensivo desprovido por unanimidade.". (Grifos nossos.) (Apelação nº
7000855-66.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL, julgada em
28/4/2021 e publicada em 12/5/2021.)
"EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. SITUAÇÃO DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 CPM. RECEPTIVIDADE DO ART. 290 CPM.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Não há respaldo para a incidência da
bagatela imprópria nesse contexto, em que o graduado da Força Naval foi
encontrado com uma considerável quantidade de drogas e um "aparelho elétrico de
fumo", quando estava em missão internacional, a caminho de integrar a equipe da
ONU no Oriente Médio. O entendimento predominante nesta Egrégia Corte é pela
inaplicabilidade da Lei nº 11.343/06 no âmbito desta Justiça Especializada, devido à natural
inadequação do referido Diploma Legal às circunstâncias que permeiam a vida na caserna. As
Convenções da ONU não desfrutam de status constitucional, na medida em que, embora
versem sobre direitos humanos, suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se
deram na forma do §3º do artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, pela via da aprovação,
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos seus
respectivos membros. Sendo assim, por terem sido integradas à ordem jurídica brasileira pela
via de decretos, as Convenções, de nenhum modo, teriam o condão de revogar o artigo 290 do
CPM. Autoria e materialidade ficaram muito bem demonstradas pelas provas juntadas aos
autos, amoldando-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290 do CPM. Recurso defensivo
não provido. Decisão por maioria.". (Grifos nossos.) (Apelação nº 7000661-66.2020.7.00.0000,
Relator para o Acórdão: Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, julgada em 21/5/2021 e publicada
em 8/6/2021.)
DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, ERRO DE TIPO ESSENCIAL E AUSÊNCIA DE DOLO.
Também não há como prosperar a tese defensiva que busca a absolvição do Apelante por atipicidade da
conduta, erro de tipo essencial e ausência de dolo, sob a alegação de que o réu pensava que a "res" furtiva
estivesse abandonada, razão pela qual não teve a consciência e a vontade de subtrair a bicicleta. Inclusive,
agiu em plena luz do dia, sabendo da existência de câmeras no local.
Resta incontroverso, que o Apelante na condição de 1º Sargento, sabia, perfeitamente, que a bicicleta

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 12/11/2021 13:10:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210da9e2e5
pertencia ao patrimônio da Marinha do Brasil e não se tratava de material inservível destinado ao descarte.
Ou seja, o Apelante tinha plena consciência do ato ilícito que estava cometendo, não havendo que se falar
em erro de tipo essencial.
O dolo da conduta perpetrada encontra-se delineado na presença do animus furandi, exaurido pelo Apelante
quando do apossamento e do repasse do bem a terceiros. Na verdade, como confessado, vendeu a bicicleta
para comprar drogas.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO § 5º DO ART. 240, DO CPM.
Também não merece prosperar o pedido da Defesa no sentido de excluir a incidência do § 5º do art. 240, do
CPM, observado na tipificação da conduta e na aplicação da pena sob a alegação de que não havia provas
nos autos de que a bicicleta furtada pertencia ao patrimônio da União.
Conforme consta nos autos, a bicicleta encontrava-se cadastrada no Sistema de Controle de Material da
Marinha do Brasil (CADBEM). Razão pela qual, o CMG SILVIO FERNANDO FERREIRA, Capitão dos Portos,
determinou sua baixa do Sistema de Controle de Material da Marinha (CADBEM), após confirmado o extravio
dela.
Assim, não há como prosperar o pedido de exclusão do dispositivo legal aplicado no juízo de piso por
adequar-se perfeitamente ao caso em questão.
Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso de Apelação, mantendo inalterada a Sentença
recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 15:15:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20325371a1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000253-41.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALTE ESQ CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: WERLESTON FRANK BARCELOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo de meus pares, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta por WERLESTON FRANK BARCELOS em face da Sentença do Conselho
Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
como incurso no art. 240, § 5º, do CPM (furto qualificado), com o regime prisional incialmente aberto, o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS SESSÕES

O recorrente sustentou a nulidade das sessões de instrução e julgamento por videoconferência e a
inconstitucionalidade da Resolução 329/2020 do CNJ, tendo em vista o desrespeito aos princípios do
devido processo legal, da ampla defesa e da oralidade, e a inobservância do direito de presença e da
incomunicabilidade e ausência de coação das testemunhas.
Razão não lhe assiste.
Pois bem, é cediço que a COVID-19 é uma doença causada pelo novo coronavírus, denominado SARS-
CoV-2, e, dada a sua alta taxa de transmissibilidade, levou a Organização Mundial da Saúde, em
11/3/2020, a declarar o surto como uma pandemia. O isolamento social, nesse contexto, revelou-se
medida imprescindível para a contenção da disseminação virótica.
Sob outro prisma, a continuidade da prestação jurisdicional é medida necessária ao desenvolvimento
social, sob pena de subtração da jurisdição aos injustiçados.
Daí, o advento da pandemia do COVID-19, conquanto não possa interromper as atividades judiciais,
ensejou um quadro de medidas excepcionais com vistas à continuidade do serviço público essencial. A
impossibilidade de contato físico entre os operadores do Direito reclamou a adesão do Poder Judiciário e
dos órgãos essenciais à atividade da Justiça a buscar alternativas tecnológicas pouco exploradas. Tal
modo de evolução, como é da sabença geral, não se restringiu ao âmbito jurídico, mas também se
alargou para os campos da política, da economia, da religião e, até mesmo, da família.
No Congresso Nacional, a título de exemplo, as reuniões, discussões e votações passaram a ser remotas,
e, nem por isso, são antidemocráticas. Os Tribunais Superiores, por igual, além dos julgamentos virtuais,
passaram a decidir as demandas por meio de sessões de videoconferência. Nesse sentido, esta Corte

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 15:15:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20325371a1
Superior Castrense editou o Ato Normativo n° 426, de 15/6/2020, que regulamentou as Sessões de
Julgamento por Videoconferência.
A primeira instância da Justiça Militar da União, à evidência, não poderia ficar alheia a tal situação,
devendo adaptar-se à evolução da sociedade para o devido funcionamento ininterrupto da Justiça.
Dentro da atual perspectiva de que as normas dividem-se em princípios e em regras, conquanto o
princípio constitucional da duração razoável do processo possa ser sopesado em face dos princípios
igualmente constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a regra inscrita no art. 93, inciso XII, da CF
não pode sofrer juízo de ponderação, eis que, à luz do neoconstitucionalismo e do pós-positivismo
jurídico, deve ser aplicada de modo absoluto: tudo ou nada. A regra possui a hipótese e a consequência,
enquanto o princípio, ao contrário, é considerado fundamento axiológico para a tomada de decisão,
podendo incidir com maior ou menor intensidade em cada caso concreto.
E nem é possível cogitar a derrotabilidade da norma constitucional inscrita no art. 93, inciso XII, da CF em
face da pandemia da COVID-19, porquanto o Conselho Nacional de Justiça, em normativa dotada de
razoabilidade, incentivou o uso de ferramenta tecnológica capaz de propiciar a máxima segurança
sanitária na condução processual.
Neste norte, a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar condições
mínimas para sua continuidade compatibilizam-se com a preservação da saúde dos magistrados,
servidores, agentes públicos, advogados e usuários em geral, pelo que o CNJ adotou a Resolução nº 322,
de 1º/06/2020, na qual restou autorizado o atendimento virtual das partes e a realização de atos
processuais por videoconferência.
Leia-se:

Art. 2º (...)
§ 4º Será preferencialmente mantido o atendimento virtual, na forma das
Resoluções do Conselho Nacional de Justiça referidas no § 3º deste artigo, adotando-se o
atendimento presencial apenas quando estritamente necessário.
Art. 3º Ficam autorizados os tribunais, a partir de 15 de junho de 2020, na normatização a
ser editada, a implementarem as seguintes medidas:
I - restabelecimento dos serviços jurisdicionais presenciais, com a retomada
integral dos prazos processuais nos processos eletrônicos e físicos, nos termos
desta Resolução;
II - manutenção da suspensão dos prazos processuais apenas dos processos
físicos, caso optem pelo prosseguimento do regime especial estabelecido na
Resolução CNJ nº 314/2020, pelo período que for necessário;
III - suspensão de todos os prazos processuais - em autos físicos e eletrônicos - em caso
de imposição de medidas sanitárias restritivas à livre locomoção de pessoas (lockdown)
por parte da autoridade estadual competente, mesmo quando decretadas em caráter
parcial, enquanto perdurarem as restrições no âmbito da respectiva unidade federativa
(Estados e Distrito Federal).
Art. 5º Para a retomada dos trabalhos presenciais durante a primeira etapa, serão
observadas as seguintes medidas:
(...)
IV - as audiências serão realizadas, sempre que possível, por videoconferência,
preferencialmente pelo sistema Webex/CISCO disponibilizado por este
Conselho, possibilitando-se que o ato seja efetivado de forma mista, com a presença de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 15:15:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20325371a1
algumas pessoas no local e participação virtual de outras que tenham condições para
tanto, observando-se o disposto no artigo 18 da Resolução CNJ nº 185/2017; (Grifos
nossos.)

Ademais, no tocante à realização de audiências e outros atos processuais por videoconferência, em
processos especificamente penais e de execução penal, durante o estado de calamidade pública causado
pelo coronavírus, o CNJ regulamentou e estabeleceu critérios por meio da Resolução n° 329, de
30/7/2020. Houve por bem o Órgão de Controle Interno, no seu art. 2º, autorizar a realização de
audiências e outros atos processuais por videoconferência, valendo-se os Juízos de plataforma digital
disponibilizada pelo próprio CNJ ou ferramenta similar. Até mesmo por isso, a utilização do aplicativo
ZOOM é de ordem subsidiária, para os casos de indisponibilidade ou falha técnica da plataforma
disponibilizada pelo CNJ.
Confira-se, ainda, o art. 3º da citada normativa, in verbis:

Art. 3º A realização de audiências por meio de videoconferência em processos criminais e
de execução penal é medida voltada à continuidade da prestação jurisdicional,
condicionada à decisão fundamentada do magistrado.
§ 1º Somente não será realizada caso alegada, por simples petição, a impossibilidade
técnica ou instrumental de participação por algum dos envolvidos.
§ 2º É vedado ao magistrado aplicar qualquer penalidade ou destituir a defesa na
hipótese do parágrafo anterior.
§ 3º A realização de audiência ou ato processual por videoconferência requer a
transmissão de sons e imagens em tempo real, permitindo a interação entre o
magistrado, as partes e os demais participantes.
§ 4º Os tribunais poderão utilizar plataforma disponibilizada pelo Conselho Nacional de
Justiça ou ferramenta similar, observados os requisitos estabelecidos nesta Resolução e
em seu protocolo técnico ou, mediante decisão fundamentada, em caso de
indisponibilidade ou falha técnica da plataforma, outros meios eletrônicos disponíveis,
desde que em consonância com as diretrizes desta Resolução. (Grifos nossos.)

Não bastasse, igualmente a Resolução n° 354, de 19/11/2020, do Conselho Nacional de Justiça, dispôs
acerca da realização de audiências e sessões por videoconferência, prevendo sua aplicação à Justiça
Militar de primeira instância e ao Superior Tribunal Militar (art. 1º).
Noutro giro, improcede a alegação defensiva de que a realização de audiências por videoconferência não
possui base no Código de Processo Penal Militar. Ora, é cediço que as normas do Código de Processo Civil
incidem de forma supletiva e subsidiária ao processo penal comum, ex vi do art. 3º do CPP, e que as
normas deste Codex são aplicáveis ao castrense como forma de suprimento dos casos omissos, a teor do
art. 3º, alínea a, do CPPM.
Por conseguinte, escorreito o art. 236, § 3º, do CPC, segundo o qual "Admite-se a prática de atos
processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e
imagens em tempo real".
Nesse diapasão, cito os seguintes acórdãos da lavra desta Corte Superior de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA DO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 15:15:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20325371a1
COVID- 19. RÉUS SOLTOS. PRELIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR
(PGJM). NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE. NÃO
ACOLHIDA. VIABILIDADE DO REMÉDIO HEROICO. MÉRITO. COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DA UNIÃO. RISCO À CAPTURA PSÍQUICA DOS JULGADORES.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO PRÉDIO DA
AUDITORIA. AUSÊNCIA DE ISOLAMENTO PELOS JUÍZES- MILITARES NAS LIDES DA
CASERNA. MOVIMENTO DE LIBERALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO SEDE DA AUDITORIA. TESES
REJEITADAS. RELATIVIZAÇÃO DA ESTRITA PREVISÃO LEGAL. EXCEPIONALIDADE
OCASIONADA PELA PANDEMIA. ACEITABILIDADE DOS PROVIMENTOS ADMINISTRATIVOS
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO E PRÉVIO
PELA PRÁTICA AUDIOVISUAL. COMPARECIMENTO QUE DIFERE DE ATO PRESENCIAL. RISCO
DE CONTÁGIO PELA PRESENÇA DOS JUÍZES-MILITARES. SITUAÇÃO SANITÁRIA EM
DETERIORAÇÃO. HABEAS CORPUS IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE. I - Habeas Corpus
impetrado em favor de Réus que, embora ambos soltos, teriam os respectivos atos de
qualificação e interrogatório praticados à distância, por videoconferência, em razão da
situação de pandemia vivenciada na localidade do Juízo, bem como em todo o país,
atualmente. Postulou-se que fosse declarada a nulidade da prática, com a consequente
determinação para a oitiva de forma presencial. II - Suscitada preliminar de não
conhecimento do mérito pela douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, sob o
fundamento de inadequação da via eleita, visto que não abordado risco concreto à
liberdade de locomoção dos Pacientes. Preliminar rejeitada em face da superação da
teoria clássica da Ação Liberatória, a qual, contemporaneamente, suporta discussões
sobre questões processuais e procedimentais praticadas de forma equivocada/inválida,
ou sob o perigo de serem efetuadas incorretamente. Precedentes desta Corte. III - Acerca
dos fundamentos trazidos na Inicial, aduziu o Impetrante que a criação de hipóteses da
prática de atos judiciais por videoconferência representa matéria processual penal e civil,
logo inserida na competência legislativa privativa da União Federal, conforme prevê o art.
22, I, da Constituição da República de 1988 (CR/88). Argumento que se corrobora na
legislação de regência - Código de Processo Civil (CPC) e Código de Processo Penal (CPP) -
bem como em jurisprudência do Excelso Pretório. IV - Não obstante o acerto teórico,
a realidade contemporânea demanda ponderações, comprometimentos e
relativizações na circunstância sanitária que se vivencia. Redação legal do art.
185, § 2º, do CPP, que autoriza interrogatório por videoconferência de réu
preso, não deve ser interpretada de forma restritiva e absoluta. Precedente do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) que afasta a qualidade de absoluta da
nulidade decorrente da inobservância da regra. Aceitabilidade, por ora, das
normas extraordinárias criadas pelo CNJ, uma vez que instituem e balizam
razoavelmente a prática de atos. V - Além disso, apresentou fundamentos de ordem
prática para concessão da ordem de Habeas Corpus: necessidade de realização de forma
presencial como garantia da melhor captura psíquica dos juízes, principalmente em
virtude da complexidade da causa; contradição pela Magistrada a quo que, não obstante
determine a prática por videoconferência, faculta o comparecimento ao prédio da
Auditoria; incoerência pelos Juízes-Militares não estarem em distanciamento nas lides do
Quartel; e diminuição do risco de contágio, mormente a retomada da normalidade na
cidade de Salvador-BA, bem como a volta de atos presenciais por outros Órgão Judiciais.
Teses não comprovados, prejuízo não atestado. VI - No que concerne à atenção
dispendida, ausente indicação suficiente e objetiva de como a intelecção dos
Juízes seria tão menor em virtude do ato ocorrer virtualmente. Sobre a
complexidade da causa, ausente indicador do motivo que a torne tão difícil de ser
compreendida, nem sequer denotada a existência de correlação entre o caráter
"complexo" do processo e a necessidade peremptória de que o interrogatório seja

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 15:15:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20325371a1
presencial. VII - Ainda que a transmissão por meio eletrônico seja menos
substancial e garantida do que a interlocução frente a frente, inexiste certeza
de prejuízo na sua prática, pois não há como determinar que ocorrerá fato
prejudicial à ampla defesa e ao contraditório. Ademais, eventuais "ruídos"
(perdas de sinal, cortes, etc.) suficientemente relevantes deverão constar em
ata, vide art. 5º e art. 17, ambos da Resolução 329/2020 do CNJ. VIII - A respeito
da atitude contraditória imputada à MM. Juíza Federal Substituta da Justiça Militar,
inocorrente contradição ou injustiça na conduta adotada. Houve tão só a oferta, às
pessoas que necessitarem participar da Audiência, da possibilidade de comparecerem ao
prédio da Unidade Judicial a fim de obterem acesso à internet. Não haverá ato presencial,
somente o comparecimento do indivíduo à Auditoria, para nela utilizar equipamentos e
software como meio para participar. Ação que encontra respaldo no art. 10 da Resolução
329/2020 do CNJ. IX - Respeitado o retorno praticado por outros Órgãos do Poder
Judiciário, os Conselhos de Justiça, Permanentes e Especiais, são compostos por
servidores militares da ativa, os quais, pela natureza essencial da defesa da soberania
nacional, nunca pararam durante a pandemia. Nesse cenário, porque em suas lides
diárias, nas Organizações Militares de origem, eles mantêm contato frequente com outros
colegas da caserna e até mesmo com público externo, a reunião desses Juízes-Militares
poderá ser notavelmente deletéria à saúde dos outros participantes da audiência. X -
Quanto à retomada da normalidade em Salvador-BA, os atuais indicadores de dispersão
da doença, que apontam o aumento dos números diários de novos infectados e de
mortos, reforçam a necessidade de manutenção, por ora, das adaptações da prática
judicial para ocorrência à distância. Ao contrário do alegado, o quadro baiano contraindica
a reaproximação das pessoas em atos presenciais, de modo que a liberalização municipal
aparenta não estar afiançada em um panorama sanitário seguro. XI - Obiter dictum: A
prática de atos por meios virtuais, principalmente o interrogatório, embora se justifique
durante a pandemia, deverá ser gradualmente suavizada, com a retomada dos
procedimentos padrões. Fora desta situação de anormalidade, o método de
videoconferência adotado pela Auditoria, mesmo que não acarrete de per si nulidade, não
está de acordo com as regras procedimentais tanto do CPP, quanto dos provimentos
administrativos desta Justiça (Resolução 202, de 3.4.2014). Não deve escapar de vista
dos Julgadores a quo que o Poder Judiciário Nacional se encontra em movimento de
retomada, vide Resolução 322, de 1º.6.2020, do CNJ, e Ato Normativo 432, de 31.7.2020,
da Presidência deste Tribunal. Sem desmerecimento às medidas adotadas, muito
necessárias em face da brusca mudança de panorama nesta pandemia, emite-se este
alerta quanto à necessidade de gradualmente se retomarem, dentro de padrões
confiáveis de segurança da saúde, as práticas usuais, pois essas se afiançam diretamente
no regramento legal e administrativo original, razão pela qual evitam nulidades e
prejuízos ao processo judicial constitucional. XII - Ordem denegada. Decisão pelo
conhecimento e improcedência do Habeas Corpus. Unânime. (Habeas Corpus nº
7000767-28.2020.7.00.0000, Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
julgado em 25/11/2020, DJe de 11/12/2020); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. NÃO INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA PARA
JULGAMENTO VIRTUAL. QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. CERCEAMENTO DE
DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
MEDIDA DE SEGURANÇA. INIMPUTABILIDADE. 1. Sem motivo justo e fundamentado,
não há razão para que o processo não seja julgado em ambiente virtual. Não
cabe às partes escolherem ou definirem quando ou por qual meio o processo
será julgado, pois assegurado o direito ao exercício da ampla defesa e do
contraditório. 2. O acesso à cópia de registro de comunicação apresentada no processo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 15:15:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20325371a1
por um dos interlocutores da mensagem gravada não ofende o direito ao sigilo das
comunicações, assegurado pelo inciso XII do art. 5º da Constituição Federal de 1988. 3. A
deficiência de defesa somente anulará o processo penal se houver prova de prejuízo para
o Réu. 4. Comete o crime de Falsificação de Documento, previsto no art. 311 do CPM,
aquele que falsifica ou altera documento verdadeiro, no todo ou em parte. Trata-se de
crime formal e, por essa razão, sua consumação independe de qualquer resultado
naturalístico ou de uso posterior do documento adulterado. 5. A conduta possui alto grau
de reprovabilidade quando praticada por Oficial das Forças Armadas, conhecedor das
regras e valores cultuados na caserna. 6. Para o reconhecimento da excludente de
ilicitude do exercício regular do direito, o fato deve estar relacionado com o desempenho
de atividade permitida por lei, passível de ferir bem ou interesse jurídico de terceiro. 7. A
legislação penal não confere ao Réu a hipótese de escolher a aplicação da medida de
segurança em detrimento da pena restritiva de liberdade prevista para o crime, sem que
exista, para tanto, justificativa capaz de gerar o reconhecimento da inimputabilidade
penal. Questão de ordem rejeitada por unanimidade. Preliminares rejeitadas por
unanimidade. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria. (Apelação nº
7000083-06.2020.7.00.0000, Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgada em
23/9/2020, DJe de 27/10/2020); (Grifo nosso.)
EMENTA: HABEAS CORPUS. PANDEMIA COVID-19. AÇÃO PENAL MILITAR. ATOS
PROCESSUAIS PRESENCIAIS E PRATICADOS REMOTAMENTE. SUSPENSÃO. REGIME DE
PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO DO JUDICIÁRIO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 1. Em
razão da pandemia do COVID-19 que assola o País e o mundo, o Conselho
Nacional de Justiça implementou medidas de padronização das condutas na
seara judicial, considerando a natureza essencial dessa atividade jurisdicional e
a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua continuidade,
compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, servidores,
agentes públicos, advogados e usuários em geral. 2. Não há motivos que
ensejam a suspensão das providências que podem ser adotadas por meio
eletrônico, pois são as previstas e implementadas no período de normalidade
institucional. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (Habeas Corpus nº
7000245-98.2020.7.00.0000, Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgado em
4/6/2020, DJe de 24/6/2020). (Grifo nosso.)

Em verdade, a normatividade adotada pelo CNJ e referendada pela jurisprudência deste Pretório vai ao
encontro da interpretação pela lógica do razoável, de Luís Recasens Siches, segundo a qual há de ser
eleita a solução mais razoável para a quaestio jurídica concreta, dentro das circunstâncias sociais,
políticas, culturais e econômicas que a norteiam.
Concernente à aventada inconstitucionalidade da Resolução 329/2020 do CNJ, melhor sorte não socorre à
Defensoria Pública da União. Isso porque o Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o CNJ
pode editar ato normativo primário, fundado na própria Constituição Federal (art. 103-B, § 4°, da CF) (ADC
12, Relator Ministro CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgada em 20/8/2008, DJe de 18/12/2009). In casu,
ele justifica a necessidade de regulamentação da ininterrupta prestação jurisdicional, nestes tempos de
pandemia.
Note-se que o poder normativo atribuído ao Órgão de Controle pelo Constituinte Reformador deveu-se,
dentre outros fatores, a sua atuação em questões de abrangência nacional, que, efetivamente,
demandam tratamento uniforme e ação coordenada, tal qual a pandemia do novo coronavírus.
Para além, a realização de audiências por meio de videoconferência, por si só, não conduz à violação dos
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, menos ainda da garantia ao
acusado da participação em todos os atos processuais. Isso porque o contato direto entre o denunciado e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 15:15:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20325371a1
seu defensor permanece incólume, mesmo que se dê por outras maneiras, tais como pelo WhatsApp,
Facebook Messenger, Telegram, Hangouts do Google ou Skype, entre tantos outros aplicativos de
comunicação. Para aqueles avessos às novas tecnologias, basta-se recorrer ao bom e velho telefonema,
seja por aparelho fixo ou celular.
Outrossim, a garantia ao agente da participação em todos os atos processuais não lhe foi subtraída. O
direito de presença foi, pois, compatível com a prática de atos por videoconferência, uma vez que o
próprio réu, de forma pessoal e não interposta, pode participar e interagir remotamente, quase que
instantaneamente, por meio de sua imagem e de sua voz.
Nesse diapasão, tendo em vista que a imagem e a voz, seja do acusado seja da testemunha, são
transmitidas simultaneamente a todos os participantes do ato, especialmente ao juiz, dele não é retirada
a livre convicção motivada quanto às formas de expressão e de comportamento daqueles que ouve e vê.
Com a gravação da audiência, inclusive, poderá o magistrado revê-la quando quiser e relembrar-se de
suas percepções extraídas dos comportamentos das partes, o que contribui para o princípio da oralidade
e seus subprincípios: imediatidade; concentração e identidade física do juiz.
Com base nessa percepção sensorial do julgador, também é cabível a verificação da livre e espontânea
forma de expressão por parte da testemunha, bem assim de sua incomunicabilidade, ressaltando-se que
a boa-fé e a lealdade processuais são presumíveis a todos os participantes do processo até prova em
contrário.
Todas essas situações não foram olvidadas pelo CNJ ao estabelecer a Resolução n° 329, de 30/7/2020,
que efetivamente preocupou-se com os direitos e as garantias constitucionais das partes, nomeadamente
os do sujeito ativo, com a adequação, disponibilidade, confiabilidade e segurança da medida, bem como a
possibilidade de instabilidades no sistema durante as sessões, sem prejuízo às partes envolvidas.
Recorra-se, uma vez mais, à normativa 329/2020 do CNJ, in verbis:

Art. 4º As audiências e atos processuais realizados por videoconferência deverão
observar os princípios constitucionais inerentes ao devido processo legal e a
garantia do direito das partes, em especial:
I - paridade de armas, presunção de inocência, contraditório e ampla defesa;
II - participação do réu na integralidade da audiência ou ato processual nos
termos do § 5º do artigo 185 CPP;
III - oralidade e imediação;
IV - publicidade;
V - segurança da informação e da conexão, com adoção de medidas
preventivas a falhas técnicas;
VI - informação sobre o direito à assistência consular, no caso de réu migrante ou
visitante; e
VII - o direito da defesa em formular perguntas diretas às partes e a testemunhas.
§ 1º Os atos realizados por videoconferência deverão observar a máxima equivalência
com os atos realizados presencialmente ou em meio físico.
§ 2º Deverá ser garantida assistência gratuita por tradutor ou intérprete, caso o réu não
compreenda ou não fale fluentemente a língua portuguesa.
§ 3º No caso de acusado submetido a prisão preventiva, sendo necessária a redesignação
do ato, o magistrado deverá manifestar-se de ofício acerca de eventual excesso de prazo.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 15:15:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20325371a1
Art. 5º Não poderão ser interpretadas em prejuízo das partes eventuais falhas
de conexão de internet ou dos equipamentos de áudio e vídeo durante as
audiências ou na realização de atos processuais diversos realizados por
videoconferência.
Art. 6º As audiências e atos processuais por videoconferência serão realizados a partir de
dois ou mais pontos de conexão, detendo o magistrado integral controle do ato.
Parágrafo único. Considera-se ponto de conexão o local físico pelo qual se acessa a
internet, conectado por cabo ou rede sem fio (WiFi) a provedor de serviços de internet,
por meio do qual se ingressa em plataforma eletrônica de videoconferência utilizada para
a audiência ou ato processual.
Art. 7º Nas audiências e atos processuais realizados por videoconferência deverá ser
verificada a adequação dos meios tecnológicos em todos os pontos de conexão, de modo
a promover igualdade de condições a todos os participantes, observando-se:
I - a disponibilidade de câmera e microfone e a disposição desses equipamentos no
espaço do ponto de conexão, conforme previsto no protocolo técnico;
II - a conexão estável de internet;
III - a gravação audiovisual, observados os critérios do artigo 16 desta Resolução; e
IV - o armazenamento das gravações de audiências criminais em sistema eletrônico de
registro audiovisual.
Parágrafo único. Em caso de dificuldade técnica, a audiência será interrompida e
redesignada para outra data.
Art. 9º Dos mandados de intimação deverá constar, além dos requisitos legais,
que:
I - o ato ocorrerá por sistema de videoconferência, com o link de acesso para ingresso no
dia e hora designados, com informação sobre a forma de acesso;
II - todos os participantes no dia e horário agendados deverão ingressar na
sessão virtual pelo link informado, com vídeo e áudio habilitados e com
documento de identidade com foto; e
III - caberá ao ofendido informar, tão logo receba a intimação, se a visualização da
imagem do réu lhe causa humilhação, temor, ou sério constrangimento, a fim de que
possa ser ouvido na forma prevista no art. 217 do CPP.
Parágrafo único. A serventia do juízo encarregada da intimação deverá certificar número
do telefone e se o intimado possui aparelho eletrônico e conexão à internet que permita a
sua oitiva por videoconferência, garantindo, ainda, possibilidade de contato caso ocorra
queda de sinal durante o ato.
Art. 10. Quando informado que o réu, o ofendido ou a testemunha não disponham de
recursos adequados para acessar a videoconferência, poderá o magistrado, ouvidas as
partes, em casos urgentes, autorizar, por decisão fundamentada, medidas excepcionais
para viabilizar a oitiva, desde que respeitada as normas constitucionais e processuais
vigentes.
Art. 11. Antes do início da audiência por videoconferência, o secretário do juízo deverá:
I - realizar os testes necessários da plataforma virtual escolhida, no computador que será
utilizado para realização da audiência;
II - manter contato com as partes e demais participantes; e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 15:15:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20325371a1
III - reenviar aos participantes remotos e-mail ou mensagem com o link para acesso ao
ambiente virtual.
Parágrafo único. Deverá o servidor designado acompanhar a realização do ato e,
ao final, armazenar o seu conteúdo no Portal PJe Mídias ou em plataforma de
arquivo on-line (nuvem) disponibilizada pelo respectivo tribunal, procedendo-se
à inserção dos registros nos autos.
Art. 12. Declarada aberta a audiência, o magistrado deverá:
I - iniciar a gravação da audiência;
II - solicitar a identificação das partes e demais participantes por meio da
exibição de documento de identificação pessoal com foto;
III - coordenar a participação do Ministério Público, defesa e demais participantes na
audiência ou ato processual;
IV - restringir o acesso das testemunhas, durante a audiência, a atos alheios à
sua oitiva;
V - assegurar a incomunicabilidade entre as testemunhas;
VI - assegurar que ao réu preso seja garantido sala reservada no estabelecimento
prisional para a realização de atos processuais por sistema de videoconferência, com
fiscalização pelos corregedores e pelo juiz de cada causa, como também pelo Ministério
Público, Defensoria Pública e pela Ordem dos Advogados do Brasil; e
VII - certificar que haja canal privativo para comunicação entre a defesa e o
réu, preso ou solto, previamente e durante a audiência.
§ 1º Na hipótese de impossibilidade de assegurar o previsto nos incisos IV a
VII, o ato deverá ser redesignado para data em que seja possível o
oferecimento de tal mecanismo.
§ 2º Existindo dúvidas sobre a identificação dos participantes da audiência, a
requerimento, deverá o ato ser reagendando e realizado na forma presencial.
Art. 15. Nas audiências criminais por videoconferência deverá ser assegurado
ao réu o direito à assistência jurídica por seu advogado ou defensor,
compreendendo, entre outras, as garantias de:
I - direito à entrevista prévia e reservada, com o advogado ou defensor,
inclusive por meios telemáticos, pelo tempo adequado à preparação de sua
defesa, para os casos de réu preso e de réu solto patrocinado pela Defensoria
Pública; e
II - o acesso a meios para comunicação, livre e reservada, entre os advogados
ou defensores que estejam eventualmente em locais distintos, bem como entre
o advogado ou defensor e o réu.
§ 1º Para a entrevista reservada com o réu poderá ser empregado o recurso disponível na
plataforma que estiver sendo utilizada ou qualquer outro meio disponível que garanta a
realização da entrevista na ausência dos demais participantes, inclusive do magistrado,
assegurado o sigilo.
§ 2º Antes do início dos depoimentos, o magistrado deverá esclarecer aos
depoentes acerca da proibição de acesso a documentos, informações,
computadores, aparelhos celulares, bem como o uso de qualquer equipamento
eletrônico pessoal, durante sua oitiva, conforme disposto no art. 204 do CPP.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 15:15:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20325371a1
Art. 16. Durante as audiências realizadas por videoconferência, deverá ser
assegurada a adequação dos meios tecnológicos em todos os pontos de
conexão, de modo a promover igualdade de condições a todos os participantes,
observando-se:
I - a gravação audiovisual de toda a audiência criminal, compreendendo desde a abertura
até o encerramento, com fornecimento da integralidade do material às partes no prazo de
até 48 horas;
II - o armazenamento das gravações de audiências em sistema eletrônico de registro
audiovisual, com observância das questões afetas à edição e ao armazenamento do
arquivo, bem como a degravação, de ofício ou a pedido das partes;
III - o registro do ato em arquivo único, sem interrupção, quando possível;
IV - em caso de falha de transmissão de dados entre as estações de trabalho,
serão preservados os atos até então praticados e registrados em gravação,
cabendo ao magistrado avaliar as condições para a continuidade do ato ou a
sua redesignação, ouvidas as partes; e
V - ocorrendo a gravação de mais de um vídeo para a mesma audiência, os arquivos
deverão ser nomeados sequencialmente.
§ 1º Em caso de uso de plataforma diferente daquela disponibilizada pelo
Conselho Nacional de Justiça, deverá ser adotada, no mínimo, criptografia
assimétrica, quando possível.
§ 2º Na hipótese em que se verificar que o arquivo audiovisual já ultrapassou o limite de
tamanho permitido pelos sistemas processuais, admite-se a interrupção do registro do
ato virtual, desde que não haja prejuízo para a sua integral compreensão. (Grifos nossos.)

Alfim, acerca da necessidade de sustentação oral nas sessões de julgamento do Conselho de Justiça,
cumpre ressaltar que nas sessões de julgamento eletrônicas, por meio de videoconferência, é facultada
ao MPM e à Defesa a realização de sustentação oral, asseguradas a publicidade dos atos e demais
prerrogativas processuais.
Destarte, rejeito a preliminar de nulidade das sessões de instrução e julgamento realizadas por
videoconferência.

MÉRITO

Assiste parcial razão ao recorrente, não pelos motivos alegados, mas por outros que demonstrarei abaixo.
A conduta cometida pelo recorrente é típica e antijurídica, e ele é culpável. A materialidade e a autoria
delitivas restaram comprovadas nos autos em razão (i) da comunicação interna de desaparecimento de
bicicleta pela Assessoria de Segurança Orgânica da Capitania dos Portos do Espírito Santo (evento 2,
documento 2, fls. 23/24, do IPM nº 7000063-19.2019.7.01.0001); (ii) do Termo de Inquirição de Indiciado
(evento 2, documento 3, fls. 38/39, do IPM nº 7000063-19.2019.7.01.0001); (iii) do Termo de Confissão
(evento 2, documento 3, fl. 45, do IPM nº 7000063-19.2019.7.01.0001); (iv) do Laudo de Avaliação
Indireta do bem subtraído (evento 2, documento 3, fl. 47, do IPM nº 7000063-19.2019.7.01.0001); (v) do
detalhe de serviço do dia 24/8/18 (evento 13, documento 1, do IPM nº 7000063-19.2019.7.01.0001); (vi)
das imagens do sistema de video-monitoramento do portão bravo no dia do fato (evento 13, vídeos 2/4,
do IPM nº 7000063- 19.2019.7.01.0001); e (vii) do depoimento testemunhal e da confissão do réu.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 15:15:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20325371a1
O Laudo de Avaliação Indireta apontou o prejuízo da ordem de R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais).
No tocante à autoria, o acusado, em interrogatório judicial, confessou a prática da infração penal, sendo
que sua versão foi ao encontro da prova testemunhal.
Nesse sentido, a testemunha Suboficial Wanderson Aparecido da Silva (evento 32 da APM nº 7000613-
14.2019.7.01.0001) esclareceu ser o auxiliar do Oficial de Segurança Orgânica, sendo que o bem furtado
estava sob sua carga pelo CADBEM (cadastro de bens móveis), que é o sistema de bens da Marinha.
Disse que, na data dos fatos, estava regressando a bordo e por um acaso olhou para o bicicletário,
percebendo a ausência da bicicleta. Asseverou que, em razão de a coisa estar sob sua carga, saiu
procurando pela OM o objeto, em todos os lugares, até mesmo para constatar se havia mudado ela de
local. Como não localizou a bicicleta, acessou o sistema de vídeo-monitoramento, ocasião em que
visualizou o acusado retirando a bicicleta pelo portão e depois o fechando, apenas não podendo averiguar
quem a levou posteriormente. Informou que a bicicleta havia sido adquirida para ser utilizada pelo Polícia
rondante, militar que fica rodando a Capitania fazendo vigia, não tendo o bem sido recuperado, mas que,
no momento da subtração, ele não estava em condições de uso, porquanto se encontrava quebrado, com
problemas no pneu, no freio e na marcha.
Outrossim, qualificado e interrogado em Juízo (evento 66 da APM nº 7000613-14.2019.7.01.0001), o
agente afirmou que simplesmente viu a bicicleta, que, na época, já estava muito tempo lá em estado de
abandono. Sustentou não ter feito nada escondido, sabendo das câmeras existentes no local, só que,
como ela estava em estado de abandono, inoperante e pegando sol e chuva, pegou-a e levou para fora
do quartel, vendendo-a na cidade de Vitória mesmo para um rapaz que compra e vende bicicletas. Disse
que usou o dinheiro para comprar drogas, embora a ideia inicial não fosse essa, fazendo uso de crack na
ocasião.
Nesse contexto, verifica-se o cometimento do delito de furto contra a Fazenda Nacional, eis que o objeto
pertencia à Unidade Castrense e fora subtraído justamente em área sob a Administração Militar.
A respeito, a testemunha Suboficial Wanderson Aparecido da Silva foi enfática ao afirmar que a bicicleta
furtada estava sob sua carga pelo CADBEM (cadastro de bens móveis), sistema de bens da Marinha. Além
disso, consoante Solução do IPM (evento 2, documento 3, fl. 55, do IPM nº 7000063-19.2019.7.01.0001),
foi determinada, pela autoridade policial militar, "a baixa do bem da Fazenda Nacional", fato que
evidentemente corrobora a natureza pública/castrense do objeto subtraído.
Não há, pois, como acolher o pleito de exclusão da qualificadora do § 5º do art. 240 do CPM, sob a
alegação de que não haveria comprovação de que a bicicleta subtraída pertenceria ao patrimônio da
Unidade Castrense.
Concernente à aventada atipicidade da conduta, devido à alegada ausência de dolo pela caracterização
do erro de tipo essencial, melhor sorte não assiste ao argumento defensivo.
O erro de tipo essencial configura a falsa percepção da realidade acerca dos elementos integrantes do
tipo penal. Se escusável, é capaz de excluir o dolo e a culpa, isentando o agente de sanção; se
inescusável, exclui o dolo, mas permanece a culpa, respondendo o sujeito por crime culposo se houver
previsão legal nesse sentido.
Na espécie, não há que se falar em imaginação do réu de que o bem era coisa abandonada. Isso porque
se trata de militar graduado, com muitos anos de serviço ativo, e efetivamente conhecedor da rotina da
OM. Ademais, cuidava-se de objeto móvel localizado em área sob a Administração Militar, cuja utilização
por militares de serviço era de conhecimento do acusado, ainda que estivesse inoperante na ocasião da
subtração.
O bem jurídico tutelado, embora possa ser considerado de baixo valor sob um viés econômico, não é
moralmente irrelevante. A prática delituosa efetivamente atentou diretamente contra a Administração
Pública Militar, in casu, a probidade, a moral, o dever de lealdade administrativa, e não somente contra o
patrimônio público.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 15:15:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20325371a1
Noutro giro, mostra-se inviável a incidência do princípio da bagatela imprópria, eis que a aplicação da
sanção ao agente mostra-se útil e necessária.
Para o princípio da irrelevância penal do fato, conquanto esteja plenamente delineada a infração penal
militar com todos os seus elementos, a imposição sancionatória exsurge como desnecessária. Trata-se de
medida excepcional, a ser aplicada dadas as circunstâncias da espécie, sendo, por isso, a justiça do caso
concreto.
O fato há de ser analisado à luz da necessidade da sanção, princípio fundamental de Direito Penal
aplicável à Justiça Castrense, consoante o art. 59, caput, do CP comum, verbis:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem
como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...). (Grifo nosso.)

Em monografia acerca do tema, Tâmara Tabosa asseverou sobre o postulado da insignificância imprópria,
verbis:

Trata-se de princípio desenvolvido pelo penalista Claus Roxin, influenciado pela teoria da
prevenção especial de Von Liszt, no qual reconhece a desnecessidade de sanção penal ao
autor de determinada conduta típica, ilícita e culpável, quando ele efetivamente não
carecer de ressocialização.
Roxin, empregando a premissa da ressocialização contida na teoria de Von Liszt,
formulou a notória teoria dialética unificadora, pela qual estabeleceu funções para cada
um dos três momentos de formação da pena, a saber, cominação, aplicação e execução.
Para o jurista alemão, a finalidade da pena almeja ressocializar o indivíduo ao mesmo
tempo em que busca evitar a reincidência.
Isto porque existem indivíduos que mesmo tendo cometido crimes são perfeitamente
ajustados à coletividade, não precisando sofrer nenhuma pena privativa de liberdade ou
outra qualquer para serem ressocializados à sociedade. Na verdade, o fato é que a prisão,
especialmente no Brasil, nunca foi o meio eficaz para reintegração do agente à
comunidade.
Com mais razão ainda, de que valeria o enclausuramento de um indivíduo totalmente
adaptado ao convívio social? A resposta é a de que a sanção penal, nessa hipótese, tão
somente assumiria a função de vingança estatal.
Daí Roxin admitir a possibilidade de agentes que praticaram fatos delituosos não
sofrerem aplicação de pena quando ela se mostrar desnecessária no caso concreto.
(...)
A bagatela imprópria, dessa forma, tem amplo embasamento jusfilosófico e
principiológico, já que encontra guarida nas teorias da pena (essencialmente na teoria
preventiva especial) e nos princípios da efetividade, da subsidiariedade e da necessidade
da pena, bem como nos fins politico-criminais.
De fato, a aplicação do postulado tem o condão de tornar ilegítima a imposição da pena
não obstante a prática de fato típico, ilícito e culpável, quando a reprimenda despontar-se
como totalmente desnecessária na hipótese concreta. Vale dizer, conquanto esteja
plenamente delineada a infração penal, a imposição sancionatória estatal surge como

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 15:15:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20325371a1
inoportuna.
Na infração bagatelar imprópria, quando o juiz analisa o caso concreto no intuito de fixar
a sanção cabível, ela mostra-se desnecessária e até mesmo injusta, uma vez que a
censura penal, se aplicada, não cumprirá sua finalidade primordial: preventiva especial.
[1]

Vê-se, pois, que a insignificância imprópria jamais será analisada no plano abstrato, somente poderá
incidir à vista do caso concreto. Outrossim, pressupõe a inaplicabilidade da bagatela própria, porquanto o
sujeito praticou fato formal e materialmente típico, ilícito e culpável, além de a persecução penal ter sido
regularmente processada. Contudo, a apenação torna-se inoportuna.
Na insignificância própria, o fato, desde o início, já se constitui irrelevante para o Direito Penal, sendo
atípico. Na imprópria, a conduta é típica e, a princípio, merece ser reprimida penalmente por apresentar
desvalor da ação e do resultado. No entanto, após o crime, a mínima culpabilidade do agente, a
valoração favorável das circunstâncias judiciais, a inexistência de antecedentes criminais, a reparação do
dano, a reduzidíssima reprovabilidade do comportamento, a confissão do delito e a colaboração com a
Justiça, a inexistência de repercussão social do fato, a prisão provisória, o ônus da persecução penal
sobre o sujeito, entre outros, revelam a desnecessidade da reprimenda.
In casu, muito embora tenha confessado a infração, os seguintes requisitos não foram satisfeitos para a
aplicação da infração bagatelar imprópria: a) a motivação delitiva caracterizou-se repugnante (compra e
utilização de crack); b) o agente não demonstrou arrependimento após a prática criminosa; c) não houve
reparação do dano provocado à Fazenda Pública.
A incidência do postulado, pois, é medida excepcional, não configurada na hipótese.
Por derradeiro, não pude deixar de observar o seguinte trecho da Sentença vergastada, in verbis:

(...) não se mostra possível, por uma questão de hermenêutica, aplicar as disposições do
furto atenuado (que são previstas no § 1º do Art. 240 do CPM e dizem respeito ao furto
simples) nos casos em que o crime é qualificado, como ocorre na presente situação, eis
que o bem subtraído pertencia à Fazenda Nacional (enquadrado, portanto, no § 5º do Art.
240 do CPM).

A argumentação não me convenceu e nem se mostra acorde a jurisprudência e ao próprio Código Penal
Militar.
Com efeito, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores desenvolveu-se no sentido de que a prática
do furto qualificado não impede, por si só, o reconhecimento das formas privilegiadas, desde que
preenchidos os requisitos legais (primariedade e pequeno valor do objeto subtraído) e a circunstância
qualificadora ser de natureza objetiva.
A propósito, leia-se o Enunciado da Súmula nº 511 do STJ: "É possível o reconhecimento do privilégio
previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a
primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva".
Tal entendimento jurisprudencial é, inclusive, prescindível no âmbito da Justiça Castrense, uma vez que o
Código Penal Militar tem disposição expressa sobre o assunto, admitindo o furto híbrido
independentemente da natureza objetiva ou subjetiva da qualificadora.
Confira-se a regra:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 15:15:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20325371a1
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a
pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a
infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da
quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes
de instaurada a ação penal.
(...)
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
(...)
§ 7º Aos casos previstos nos §§ 4º e 5º são aplicáveis as atenuações a que se
referem os §§ 1º e 2º. Aos previstos no § 6º é aplicável a atenuação referida no § 2º.
(Grifo nosso.)

Partindo-se de tal premissa, embora não seja mesmo hipótese de consideração da infração como
disciplinar, é cabível a disposição do § 1º do art. 240 do CPM para fins de diminuição da reprimenda,
porquanto presente a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada, aqui analisado sob o
viés exclusivamente econômico.
Veja-se que, a despeito de exceder por pouco 1/10 (um décimo) do salário mínimo, o montante de R$
178,00 (cento e setenta e oito reais) é perfeitamente enquadrado como de pequeno valor em
relação ao patrimônio sujeito à Administração Militar, sujeito passivo único do delito.
A respeito, leiam-se os seguintes precedentes desta Corte Superior:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. FURTO
QUALIFICADO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
CONCESSÃO DO SURSIS. 1. É competente a Justiça Militar da União para julgar crimes
cometidos por agente que ostentava a condição de militar à época do cometimento do
delito. 2. Comete o crime de furto qualificado privilegiado, previsto no art. 240,
§§ 1º e 5º, do CPM, o militar que subtrai indevidamente bens da Administração
Militar, considerados de baixo valor em relação ao sujeito passivo. 3. Incabível a
aplicação do Princípio da Insignificância a delito de furto cometido dentro da OM, pois
desrespeitados valores e pilares básicos das Forças Armadas, como a ética, moralidade e
confiança. 4. É considerado como tecnicamente primário o agente que possua
condenação com decisão transitada em julgado por fatos cometidos posteriormente
àqueles que estão sendo julgados. 5. Incabível a concessão do benefício condicional da
pena quando não atendidos os requisitos previstos no art. 84 do CPM. Preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União rejeitada. Decisão unânime. Recurso conhecido
e parcialmente provido. Decisão por maioria. (Apelação nº 7000837-45.2020.7.00.0000,
Relator para o Acórdão Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, DJe 5/7/2021); (Grifo
nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 15:15:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20325371a1
EMENTA: FURTO. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA BANCÁRIA. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO, SUSCITADA PELA PGJM, POR AUSÊNCIA DE
ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO, SUSCITADA PELA DPU. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM FACE DO VALOR ECONÔMICO
ENVOLVIDO E DA OFENSA À DISCIPLINA MILITAR. 1. O art. 2º, inciso V, do Ato Normativo
nº 239, de 30/10/2017, dispõe que se considera "assinatura eletrônica: a senha obtida por
meio de cadastro de usuário perante a Justiça Militar da União, conforme regulamentação
específica". Assim, o acesso ao e-Proc com o login da Defensora Pública Federal
cadastrada constitui ato formal e válido para fins de peticionamento eletrônico. Preliminar
rejeitada. Unânime. 2. A conduta ilícita do Réu encontra adequação típica no art. 9º,
inciso II, alínea "a" do CPM, firmando-se, assim, a competência da Justiça Militar para o
processamento e julgamento do feito. Preliminar rejeitada. Unânime. 3. Não há que falar
em atipicidade material da conduta pela incidência do Princípio da Insignificância, pois, ao
contrário do que é sustentado pela Defesa, a conduta em comento caracteriza lesão
significativa ao patrimônio de um Soldado do Exército, bem jurídico penalmente tutelado
pela norma penal. 4. A jurisprudência desta Corte Castrense consolidou o
entendimento segundo o qual a expressão "pequeno valor" deve ser apreciada
dentro do contexto social dos militares. 5. O furto praticado no ambiente castrense
fere os Princípios basilares das Forças Armadas da Hierarquia e da Disciplina Militares,
havendo clara quebra da confiança, do respeito e da camaradagem, valores
indispensáveis à convivência harmoniosa que deve imperar na caserna. 6. Recurso
conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (Apelação nº 7000674-
36.2018.7.00.0000, Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, DJe de 19/3/2019);
(Grifo nosso.)
APELAÇÃO. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. FURTO. PERÍODO NOTURNO.
INDEFINIÇÃO DO TEMPO DO CRIME. IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. NÃO APLICABILIDADE. PEQUENO VALOR DA RES
FURTIVA. PRIMARIEDADE DO RÉU. INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 240 DO CPM.
REBAIXAMENTO DA PENA. ART. 76 DO CPM. ESPÉCIE DA PENA. DETENÇÃO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. MENORIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM
CONCRETO. Incorre na pena cominada ao delito de furto o militar que investe contra o
patrimônio pertencente a colega de farda, mediante a subtração de aparelho celular, com
a inversão da posse do bem. A elucidação da autoria decorre da ampla convergência das
provas testemunhais, do relato do ofendido e da confissão. A materialidade exsurge
cristalina a partir da coincidência entre o número do IMEI (numeração internacional única,
que identifica o aparelho) e aquele inscrito na nota fiscal em nome da vítima. Afasta-se a
imputação de furto noturno (§ 4º do art. 240 do CPM) diante da dificuldade em se precisar
o exato horário da prática delitiva, se antes do alvorecer ou não. No caso, aplica-se o
benefício da dúvida em favor do réu, como expressão do princípio constitucional da
presunção de inocência. A primariedade do acusado e a pouca expressão
monetária do bem furtado possibilitam a incidência da minorante relativa ao
furto de bem de reduzido valor (§ 1º do art. 240 do CPM). Labora em erro in
procedendo o colegiado de primeira instância ao sopesar, na segunda fase da dosimetria,
uma causa especial de diminuição de pena e, com isso, rebaixar a pena aquém do
mínimo legal, em oposição ao que preconiza o art. 73 do CPM. Ao operar a causa de
diminuição de pena prevista no § 1º do art. 240 do CPM, rebaixando a pena para aquém
do mínimo legal, o juiz fica adstrito à espécie da pena aplicável (art. 76 do CPM) que,
sendo inferior a 1 (um) ano, será a de detenção e não a de reclusão, como consignado
equivocadamente na sentença condenatória. Extingue-se a punibilidade do agente em
face da prescrição pela pena em concreto, considerando-se o lapso entre a instauração

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 15:15:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20325371a1
da ação penal e a sentença condenatória, observando-se a menoridade do réu (art. 123,
c/c o art. 125, VII, e com o art. 129, tudo do CPM). Apelos improvidos por decisão
unânime. Prescrição declarada por decisão unânime. (Apelação nº 0000066-
79.2015.7.06.0006, Relator para o Acórdão Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
DJe de 4/10/2017); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. Hipótese
em que a autoria e a materialidade restaram amplamente demonstradas, revelando a
prática de furto, em concurso de agentes, de dezenove fardos de refrigerante da cantina
situada na Base Aérea do Recife. Deve a Sentença ser reformada na parte relativa à
absolvição dos acusados, com fundamento no princípio da insignificância, previsto no § 1º
do art. 240 do CPM, porquanto, apesar de a res furtiva apresentar valor relativamente
baixo, tal importância não era irrisória para a vítima. Ademais, além de o produto do furto
não ter sido restituído à legítima proprietária, era essencial ao seu meio de subsistência.
No tocante às qualificadoras previstas no art. 240, §§ 4º e 6º, inciso I, do Código Penal
Militar, relativas, respectivamente, ao furto noturno e ao rompimento de obstáculo à
subtração da coisa, os elementos carreados aos autos afiguram-se insuficientes para
comprovar, com o indispensável grau de certeza, a ocorrência das alegadas
circunstâncias, sendo forçosa a incidência do princípio do in dubio pro reo. Muito
embora, na hipótese de furto qualificado pelo concurso de agentes, inexista
previsão legal expressa para a aplicação da privilegiadora prevista no § 1º do
art. 240 do Código Penal Militar, exceto se houver a devolução da res ou a
reparação do dano causado, o que não ocorreu nos autos, dadas as
peculiaridades do caso concreto, faz-se imperiosa a interpretação dos referidos
dispositivos legais à luz do princípio da proporcionalidade, consagrado na
Constituição da República, com a consequente redução da pena em 2/3 (dois
terços). Na espécie, embora se trate de furto qualificado, mister se faz
considerar que a res furtiva consiste em dezenove fardos de refrigerantes em
lata, totalizando R$ 215,71 (duzentos e quinze reais e setenta e um centavos).
No crime de furto, o não reconhecimento do princípio da bagatela, para fins de
exclusão da tipicidade, por não se considerar insignificante o valor do produto
subtraído, não se confunde com o bem de pequeno valor previsto no § 1º do art.
240 do Código Penal Militar. Nesse contexto, sendo o réu primário e
reconhecida a pequena monta dos produtos subtraídos, não se afigura razoável
afastar-se a aplicação da referida privilegiadora, tão somente por se tratar de
furto qualificado. Apelação parcialmente provida. Decisão majoritária. (Apelação nº
0000023-25.2009.7.07.0007, Relator para o Acórdão Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, DJ de 18/11/2011). (Grifo nosso.)

Dessa forma, revela-se cabível a causa de diminuição da pena do § 1º do art. 240 do CPM, no patamar
inferior de 1/3 (um terço), diante da repugnante motivação delitiva e o cometimento da infração por
militar graduado com longo tempo de serviço prestado à Força Singular.
Tal como explanado, a dosimetria sancionatória deve ser redimensionada, minorando-se a sanção no
patamar de 1/3 (um terço), nos termos do § 1º do art. 240 do CPM, ficando WERLESTON FRANK
BARCELOS definitivamente condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, mantidos o
regime prisional inicialmente aberto para eventual cumprimento da reprimenda e o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos.
Posto isso, votei vencida pelo parcial provimento do Recurso de WERLESTON FRANK BARCELOS, para,
redimensionando a dosimetria sancionatória, minorar a sanção no patamar de 1/3 (um terço), ficando o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/11/2021 15:15:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20325371a1
recorrente definitivamente condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como
incurso no art. 240, §§ 1º e 5º, do CPM, mantidas a fixação do regime aberto para eventual início de seu
cumprimento e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Brasília, 14 de outubro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] FERREIRA, Tâmara Tabosa. A Aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria no
Direito Penal Brasileiro. Brasília: Universidade Católica de Brasília, 2014, pp. 48/50.